Tribunal: TJES
Processo: 0002651-90.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002651-90.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVANETE LEMES GONÇALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002651-90.2020.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVANETE LEMES GONÇALVES, VALDNEY CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
LESÃO CORPORAL
GRAVE
.
ARTIGO
129,
§1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
R
ECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.
CRIME QUE DEIXOU VESTÍGIOS. 3.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
LESÃO QUE GEROU PERIGO DE VIDA. 4.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA
APTA A
COMPROVAR
INJUSTA PROVOCAÇÃO.

5
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO d
o ministério público
. Valor adequado e proporcional
.
R
ECURSO D
o

SEGUND
o
RÉ
u
.
6.
C
ONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

7
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E

IMPROVIDO
S
.

RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos, bem como pelo depoimento da
vítima
e a confissão
parcial extrajudicial
do
s
réu
s
, ambos
na fase inquisitorial, o
s quais foram
corroborado
s

p
elo relato em juízo do policial militar
responsável pela ocorrência
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.

R
ECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
2.
V
ítima sofreu efetivas
lesões provocadas por um golpe de faca,
deixando vestígios comprovados pelo laudo de lesões corporais
,
sendo descabida a pretensão desclassificatória.

3.
L
audo de lesões corporais
que

atesta a ofensa resultou perigo de vida, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
sendo inviável
a desclassificação para a modalidade simples
.

4.
A
mera existência de discussão prévia entre as partes
não é argumento apto, por si só,
a comprovar
a existência de injusta provocação.

5
.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

R
ECURSO D
o

SEGUND
o
RÉ
u
.
6.
O
pedido de
c
oncessão de
justiça gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

7
.
Recurso
s
conhecido
s
e

im
provido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002651-90.2020.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IVANETE LEMES GONÇALVES, VALDNEY CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
VALDNEY CORREIA
e
IVANETE LEMES GONÇALVES
, por irresignado
s
com a r. sentenç
a
prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
s
nas sanções do artigo
129,
§1º, inciso II,
do Código Penal,

à
s
pena
s
definitiva
s

respectivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
05 de setembro de 2020, os denunciados ofenderam a integridade física da vítima Douglas Almeida dos Anjos, causando-lhe lesões
corporais.

Em suas razões de recurso, a defesa de
VALDNEY
requer (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para vias de fato; (III) desclassificação para lesão corporal simples; (IV) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do Código Penal; e (V) exclusão da reparação de danos.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
IVANETE
postula (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) concessão de justiça gratuita; e (III) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
laudo de lesões corporais,
auto de apreensão,
boletim unificado nº 43114416
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
a
s
provas
produzidas
nos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do
s
réu
s
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

I
nterrogado na esfera policial, o réu
VALDNEY

relatou que iniciou uma discussão com a vítima, tendo ela colocado o dedo em sua cara, motivo pelo qual, em seguida, entraram em vias de fato. Após, disse que entraram em luta corporal após o ofendido dar chinelas no rosto de sua companheira
IVANETE
.
Enquanto procurou os policiais militares para relatar os fatos soube que
IVANETE
desferiu tesouradas contra a vítima.

J
á em juízo,
modificou sua versão sobre os fatos,
dizendo que
no dia dos fatos
foi ameaçado de morte pela vítima,
mas que não entraram em luta corporal.

D
a mesma forma, a ré
IVANETE
, quando inquirida na Delegacia de Polícia, afirmou que
após uma discussão entre os dois, o ofendido Douglas a agrediu com chineladas no rosto
e a ameaçou de morte.
Sentindo-se amedrontada, voltou ao local com um pedaço de vidro e o atingiu, mas não tinha a intenção de matá-lo.

N
ovamente ouvida em juízo,
IVANETE
disse que não agrediu a vítima.

A
vítima
Douglas Almeida dos Anjos
,
ouvida na Delegacia de Polícia, narrou com detalhes a dinâmica do crime. Vejamos:

“
[...
]
a vítima informa que estava dentro do Mercado Municipal próximo ao banheiro; que um casal de andarilhos o abordou pedindo 2,00 (dois) reais; que a vítima falou que não tinha a quantia; que a IVANETE se aproximou da vítima agredindo com empurrões, e com palavras
de baixo calão e ofenças; que a vítima revidou os empurrões como defesa;
que a IVANETE caiu no chão e o companheiro dela VALDNEY foi pra cima da vítima e os dois entraram em luta corporal, a vítima caiu e o agressor permaneceu em pé dando chutes na cabeça; que o declarante conseguiu levantar e a IVANETE foi para cima com uma faca desferindo um golpe ao lado do peito direito; que a vítima após perceber a gravidade correu, e o VALDNEY e IVANETE permaneceram no local; que a vítima chegou a pedir socorro nesta regional, porém, os policiais que estavam no plantão disseram que não podiam atendê-lo pois não trabalhavam nesta região e sim em Linhares; que a vítima foi para a casa de um amigo GUTIERRES (no bairro Vila Nova), onde foi levado até a UPA do Município e os funcionários acionaram a Polícia Militar, onde colheram algumas informações e foram atrás dos autores; que no mesmo dia o declarante teve alta, que teve 15 pontos na região do peito, e algumas escoriações no rosto
[...]”.

Corroborando com os relatos do ofendido, o laudo de lesões corporais (fl. 09 dos autos físicos) atesta que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, através de lesão produzida por arma branca do tipo faca.

Observa-se, neste contexto, que as declarações prestadas pela vítima encontram respaldo nas versões extrajudiciais dos réus.

Inobstante não tenha sido a vítima inquirida em juízo,
as demais provas produzidas em sede de audiência de instrução são aptas a corroborar a versão apresentada pelo ofendido.

N
esta linha, destaco o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as provas produzidas na fase do inquérito policial são elementos aptos
a embasar a condenação, desde que corroboradas pel
as provas
colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO APOIADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM INQUÉRITO E JUÍZO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. [...
]
2. As provas produzidas na fase de inquérito podem dar suporte à condenação desde que corroboradas pelos elementos probatórios analisados em juízo. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.860.135/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Deste modo, o policial militar Raul Casoti assim se manifestou:

“
[...] recorda-se dos fatos e dos acusados presentes na sala de audiência; quando chegaram ao local já tinham passado a denúncia e a vítima já tinha sido encaminhada ao hospital; chegaram no hospital e a vítima relatou os fatos; a vítima falou que rejeitou dar dinheiro aos réus e entraram em vias de fato no local; a vítima estava bem alterada, de estresse e raiva, e tinha sido medicada; a vítima falou que foi jogado no chão e foi agredido no chão; o médico falou que se não conseguisse estancar o sangue a vítima poderia morrer; [...] a vítima levou um corte perto do coração
[...]”.

Percebe-se, portanto, que o depoimento do policial militar é totalmente compatível com as versões apresentadas pelo
s
réu
s
e pela vítima na esfera policial, onde narraram a ocorrência do crime.
A
ssim,
o conjunto probatório produzido em juízo
é apto a corroborar as provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo a palavra da vítima.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do
s
apelante
s
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do
s
réu
s

no crime pelo qua
l
fora
m
condenado
s
, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

A
diante, pugnou a defesa de
VALDNEY
pela desclassificação para a contravenção penal de vias fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/
41,
o que, contudo, não merece acolhida
.

I
sso pois a con
figuração
da contravenção das vias de fato
pressupõe a inexistência de vestígios, ou seja, de lesões.

N
o caso dos autos, a vítima sofreu efetivas
lesões provocadas por um golpe de faca,
sendo descabida a pretensão desclassificatória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DESCABIMENTO REDUÇÃO DA PENA-BASE NECESSIDADE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

De forma subsidiária, o recorrente
VALDNEY
requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

I
gualmente, o pleito não encontra amparo nos autos, porquanto
o conjunto probatório colhido
é apto a evidenciar a existência de lesão corporal grave
que resultou perigo de vida.

O
laudo de lesões corporais
(fl. 09 dos autos físicos)
atesta que a ofensa resultou perigo de vida, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A
lém disso, o depoimento do policial militar responsável pela ocorrência elucida que
a vítima teve um corte próximo à região do coração, tendo o médico dito que se não fosse possível estancar o sangue o ofendido morreria.

S
eguindo na linha de irresignação,
requereu
VALDNEY

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, ao argumento de que
o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida a injusta provocação da vítima.

E
ntretanto,
a mera existência de discussão prévia entre as partes
não é argumento apto, por si só,
a comprovar
a existência de injusta provocação.

A
cerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 129, § 4º, CP. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de desentendimento prévio com a vítima não é suficiente para caracterizar a legítima defesa, tampouco demonstra a existência de injusta provocação geradora de violenta emoção que garante a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º do CP. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180061563, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022).

Ainda pugnou o recorrente
VALDNEY

pelo decote da condenação
da indenização por danos morais.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
5.
0
00
,00
(
cinco mil

reais),
de forma solidária,
a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

N
a hipótese
dos autos,
f
ora formulado

pedido formal d
o
Ministério Público quando do oferecimento da denúncia
, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima,
não havendo que se falar em exclusão
.

P
or fim,
o
pedido de
concessão de
justiça gratuita
formulado pel
a
recorrente
IVANETE

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira d
a
ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Fhilippe Fortuna Fonseca – OAB/ES nº 28.187
, advoga
d
o
nomead
o
para patrocinar a defesa d
a ré

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.